Tribunal: TJSP
Processo: 1013447-74.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - IMÓVEL RESIDENCIAL - EMBARGANTE - DÉBITO - QUITAÇÃO PARCIAL - LOCATIVO DE JULHO DE 2018 - INADIMPLEMENTO CONFESSO - FATURAS DE CONSUMO DE GÁS DO PERÍODO - EXIGIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO Da EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013447-74.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA OAS LTDA., são apelados ANA MARIA NUNES DA SILVA e
MARCOS FLÁVIO MACEDO BENFICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013447-74.2019.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1013447-74.2019.8.26.0001
APELANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA
APELADOS: ANA MARIA NUNES DA SILVA E OUTRO
COMARCA: SANTANA
JUÍZA DE 1o GRAU: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
VOTO No 11.252
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - IMÓVEL
RESIDENCIAL - EMBARGANTE - DÉBITO - QUITAÇÃO PARCIAL -
LOCATIVO DE JULHO DE 2018 - INADIMPLEMENTO CONFESSO -
FATURAS DE CONSUMO DE GÁS DO PERÍODO - EXIGIBILIDADE -
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos à execução para declarar quitados os alugueres e encargos
da locação vencidos nos meses de maio e junho de 2018. Arcarão as partes
reciprocamente com o pagamento das custas processuais e cada qual arcará com a verba
honorária do patrono adverso, fixada por equidade em R$ 1.200,00, atualizado. (fls.
118/120).
A embargante apelou. Expõe que parte dos valores exigidos a
título de consumo de gás não contemplam o período locativo. Aduz a ausência de liquidez
e certeza do título (fls. 122/126).
O embargado contrarrazoou (fls. 131/1134).a
É O RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução embasados em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013447-74.2019.8.26.0001 -Voto no
3
locação residencial firmado em 7.3.14. Convencionou-se o prazo de vinte e três meses,
iniciando-se em 7.3.14, com término em 6.2.16, mediante contraprestação pecuniária de R$
1.215,00 mensais (fls. 34/35). Após, o instrumento se prorrogou por prazo indeterminado,
com atualização do locativo. A pretensão é de recebimento dos meses de maio a julho de
2018, acrescido de condomínio, IPTU e contas de consumo de gás.
No curso da lide, a embargante quitou dois meses (fls. 98).
Por seu turno, o inadimplemento em relação a julho de 2018 é incontroverso. O apelo se
restringe ao excesso de execução das faturas de fornecimento de gás. Prescreve a cláusula
4.3:
“Obriga-se a LOCATÁRIA, além do pagamento do aluguel, a
arcar com as despesas de energia elétrica, gás, seguro e de outras contribuições que
incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, e serão pagas obedecendo suas
respectivas datas de vencimento diretamente aos respectivos órgãos arrecadadores,
assumindo o ônus da mora quando a esta der causa. A LOCATÁRIA compromete-se a
entregar ao LOCADOR, sempre que solicitado, os comprovantes de pagamento das
despesas de taxas e impostos elencados acima” (fls. 35).
Inequívoca a obrigação da apelante quanto ao pagamento das
faturas das contas de gás pelo período de ocupação (fevereiro e julho de 2018 - fls. 53/54 e
dezembro de 2016 - fls. 56). O título é líquido e certo. Em relação ao mês de junho de
2018, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus, mantém-se o reconhecimento da
quitação como estabelecida na sentença.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$
1.500,00.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR